Tribunal: TJBA
Processo: 8064894-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064894-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANDERSON SILVA DE JESUS Advogado(s): AILTON DA SILVA TANAN AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. MERAS TRATATIVAS DE RENEGOCIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Feira de Santana, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, deferiu liminar pleiteada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., autorizando a apreensão do veículo alienado fiduciariamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se a existência de tratativas extrajudiciais de renegociação do débito descaracteriza a mora e impede a concessão de liminar de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 confere ao credor fiduciário o direito à busca e apreensão do bem mediante decisão liminar, bastando a comprovação da mora, que se configura com o envio de notificação ao endereço do devedor, dispensando outras formalidades. A existência de tratativas de renegociação, desacompanhada de comprovação de acordo formalizado, adimplemento ou depósito judicial do valor devido, não afasta a caracterização da mora nem impede a concessão da medida liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A existência de tratativas de renegociação não impede a busca e apreensão do bem, salvo prova inequívoca de acordo formalizado e adimplido pelo devedor. A mora, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, se configura com o envio de notificação ao endereço do devedor, independentemente de outras formalidades. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14/05/2014, DJe 27/05/2014; TJ-PR, Apelação Cível nº 0000038-22.2022.8.16.0001, Rel. Des. Antonio Carlos Ribeiro Martins, j. 02/08/2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1013751-72.2023.8.26.0344, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 17/02/2025; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 0260510-84.2025.8.13.0000, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 05/05/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064894-57.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ANDERSON SILVA DE JESUS e como agravado AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora